Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701887-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que ao despachar a inicial indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pede a concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Na forma do artigo 3o da Lei 12.153/2009 o juiz poderá conceder providencias cautelares e antecipatórias para evitar dano de difícil reparação. Não é o caso, pois o que a recorrente postula não visa assegurar o resultado prático do processo, tampouco antecipar o bem da vida pretendido. Ademais, a decisão que indefere a gratuidade de justiça ao despachar a inicial não traz risco algum de dano à parte, diante de que o acesso ao juizado especial no primeiro grau independe de pagamento de custas (art. 54 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito